Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703182-90.2024.8.07.0017 RECORRENTE: LUAN SIEL NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a fração de aumento de 1/8 na dosimetria é adequada; (iii) determinar se o regime fechado é justificado; e (iv) verificar se a pena de multa foi corretamente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade é adequada, pois a prática do crime contra templo religioso, local destinado à fé, demonstra maior grau de reprovabilidade, conforme jurisprudência consolidada. 4. A conduta social do réu deve ser negativada, pois ele praticou o crime enquanto estava em liberdade condicional, evidenciando maior desrespeito às normas penais. 5. As consequências do crime foram corretamente agravadas, uma vez que, além da subtração de bens materiais, houve perda irrecuperável de dados armazenados no HD externo da igreja, caracterizando prejuízo imaterial significativo. 6. A fração de 1/8 para a exasperação da pena é válida e encontra respaldo na jurisprudência majoritária, não havendo obrigação de aplicação da fração de 1/6, pois a individualização da pena admite discricionariedade do magistrado. 7. O regime inicial fechado é justificado pelo quantum da pena, pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas indicam a necessidade da sanção privativa de liberdade. 9. Deve ser reduzida a pena de multa para manter a proporcionalidade com a privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o; 44, II; 59; 155, § 4o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1220452, 20190110016470APR, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2019; TJDFT, Acórdão 1712679, 07438311920228070001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1232068, 20181510038133APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2020; STJ, REsp 1.524.450/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14/10/2015 (Tema 934 – Teoria da Amotio). O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a avaliação negativa da culpabilidade, ao argumento de que o fato de o furto ter ocorrido em templo religioso, por si só, não configura fundamento suficiente para considerar a culpabilidade mais acentuada, que, em seu entendimento, exige demonstração clara de que o comportamento do agente foi praticado com mais censurabilidade pessoal, não bastando a invocação de elementos inerentes ao tipo penal ou abstrações morais, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 e 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu restou revelado grau significativo de reprovabilidade da conduta, e manteve a valoração negativa da culpabilidade. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017